Tribunal: TJSP
Processo: 1006024-83.2020.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "Rivaroxabana 20mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de procedência – Pleitos de reforma da sentença para julgá-la improcedente e, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios – Não cabimento –Apelado hipossuficiente, portador de histórico de

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "Rivaroxabana 20mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de procedência – Pleitos de reforma da sentença para julgá-la improcedente e, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios – Não cabimento –Apelado hipossuficiente, portador de histórico de acidente vascular cerebral (AVC) e fibrilação arterial – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Preenchimento pelo apelado dos requisitos indicados no Tema 106, de 04/05/2.018, do STJ, com juntada de laudo médico circunstanciado – Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Arbitramento equitativo de honorários advocatícios sucumbenciais cabível, pois presente a hipótese preconizada pelo art. 85, §8o, do CPC, uma vez que o proveito econômico é inestimável, já que a demanda discute o direito à vida – Impossibilidade de redução da quantia fixada, já diminuta – Sentença mantida – APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais), já fixados por equidade em sentença, em desfavor dos apelantes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.